Tribunal: TJDFT
Processo: 0750992-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DE TURMA RECURSAL. COMPETÊNCIA. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTO RECURSAL. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado em face de suposta ilegalidade na confirmação da competência do Juizado Especial para o processamento da queixa crime objeto dos autos de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir a idoneidade da via processual à defesa do direito vindicado e, de outro modo, se assiste razão ao impetrante acerca da alegada incompetência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder).
4. Não se revela idôneo o cabimento do habeas corpus quando utilizado como substitutivo de recurso próprio, inclusive no que concerne à competência dos órgãos dos Juizados Especiais.
5. O Tribunal de Justiça não é instância revisora das decisões proferidas pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais, reservando-se a via do habeas corpus medida excepcionalíssima, restrita às hipóteses de evidente ilegalidade, teratologia ou abuso de autoridade, o que não é o caso dos autos.
IV. DISPOSITIVO.
6. Habeas corpus não conhecido.